Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-23.2021.8.11.0084
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000704-23.2021.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOMAR DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 830.547.151-91 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1000704-23.2021.8.11.0084

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Apiacás/MT

Recorrente(s):

Diomar de Souza dos Santos

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso o Autor alega que a instituição Ré inseriu o seu nome no Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central - SCR, no campo “prejuízo”, no entanto, os contratos que possuía com a Ré se encontram devidamente quitados desde 2019, com pagamento por meio de desconto na folha de pagamento.

3. Compulsando os autos, averíguo que a Reclamada colacionou os respectivos contratos firmados entre as partes, referentes a empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, além da juntada de fatura do referido cartão. Observo nas faturas que constam pagamentos efetuados até o mês 08/2019 e que após esse período não há informação de pagamentos, bem como o valor da fatura é de R$ 5.051, exatamente o valor lançado como “prejuízo” no relatório SCR.

4. Em que pese a alegação autoral de que os pagamentos eram realizados por desconto na folha de pagamento, verifico que o Autor limitou-se a colacionar holerite do período de 01/2017 a 02/19 e 11/2021, restando ausente a juntada referente ao período em que vislumbra-se a inadimplência.

5. Diante disto, entendo que não basta a simples alegação de ter realizado a quitação da obrigação, é necessário a juntada de provas robustas para corroborar com os fatos alegados, no caso em apreço, o Autor não logrou êxito em comprovar que se encontra adimplente com sua obrigação, portanto, não é indevida o lançamento de débito inadimplido no relatório SCR, inexistindo falha na prestação de serviço.

6.

A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023